Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008583-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Interdição, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO COMUNIDADE PRINCIPE DA PAZ - CNPJ: 52.883.986/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO POR RECUSA VOLUNTÁRIA DO ACOLHIDO. MODULAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a interdição de comunidade terapêutica e a transferência dos acolhidos a clínicas de referência,
às expensas dos
entes públicos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é cabível a aplicação de multa cominatória ao ente público nas hipóteses em que a transferência do acolhido é
inviabilizada por sua recusa voluntária, diante da inexistência de autorização judicial para internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inaplicável quando o cumprimento da obrigação se mostra impossível por motivo alheio à vontade do devedor. Demonstrado nos autos que o Município atuou para cumprir a ordem judicial, tendo a transferência sido frustrada por recusa voluntária do acolhido, é de rigor a modulação da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo parcialmente provido.

Tese firmada:
A multa cominatória não se aplica quando a obrigação de
fazer
é inviabilizada por recusa voluntária do beneficiário, sem autorização judicial para internação compulsória, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da legalidade.

5.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 536, § 1o, 537 e 1.015; Lei n. 7.347/1985, art. 12, § 2o.

6.
Jurisprudência citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
921.347/PR, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
24/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto c
ontra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de ação civil pública (n. 1006294-47.2023.8.11.0007),
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a
interdição de comunidade terapêutica em funcionamento irregular, com determinação de transferência de pacientes
às expensas do
Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 90 dias.

A decisão agravada baseou-se em relatórios de inspeção - conforme apurado no
procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público (SIMP n. 003189-011/2021)

–

que
classificaram
o estabelecimento como de “Alto Risco”, determinando sua interdição e a transferência dos pacientes para clínicas adequadas.

Em suas razões recursais, o município agravante insurge-se contra a fixação da multa. Sustenta que
ela
não deve ser aplicada quando o descumprimento ocorrer por conta da recusa voluntária do acolhido em ser transferido. Isso porque, na ausência de autorização para internação compulsória, o paciente não pode ser obrigado a aceitar acolhimento em outra instituição.

Além disso, o município demonstrou diligência no cumprimento das determinações judiciais, procedendo à interdição da entidade e ao acolhimento de um dos pacientes. Contudo,
registrou-se a recusa voluntária do paciente Renato Figueiredo dos Santos em aceitar a transferência para outra instituição
.

No mais, enfatizou o
risco de lesão à ordem e à
economia pública em razão da aplicação da multa em contexto de impossibilidade fática e jurídica de cumprimento
, o que comprometeria a destinação de verbas públicas essenciais
.

Nesses termos,
requereu a concessão de efeito suspensivo
ao recurso, para que ao final

seja provido, a fim de afasta
r
a aplicação da multa diária. Subsidiariamente,
pugna pela sua redução, e, ainda, para o caso de eventual manutenção, que seja a multa direcionada ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, no intuito de ser aplicada no Financiamento de projetos e serviços de Assistência
Social desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de Alta Floresta/MT
.

O pedido de
liminar foi parcialmente deferido,
para suspender a aplicação da multa diária ao agravante, exclusivamente nos casos em que o encaminhamento do acolhido à clínica terapêutica restar inviabilizado por recusa voluntária do próprio interessado (Id. 276811392).

O Ministério Público, em contrarrazões, refut
ou pontualmente os
argumentos do agravante

(Id.
288278367).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça José Antônio Borges destacando, em resumo,
da
proibição de internação em clínicas psiquiátricas (Portaria SAES/MS N. 1509/20240) e da responsabilidade primária dos municípios pela organização e execução das ações de saúde mental em seus territórios, manifestou-se
pelo parcial provimento apenas para que seja afastada a aplicação de multa diária em desfavor do município quando o descumprimento da obrigação imposta decorrer de recusa voluntária do paciente à sua transferência para outra instituição, assim como para que a obrigação de remanejar os pacientes seja
direcionada, primariamente, ao município, unicamente nos equipamentos citados acima, preservando-se as relações afetivas comunitárias e familiares dos pacientes
(Id. 294850885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
não conheço do recurso
na parte em que pretende o agravante redirecionar o valor da multa cominatória ao Fundo Municipal de Assistência Social, por se tratar de matéria estranha ao conteúdo da decisão agravada e, portanto, insuscetível de apreciação nesta via recursal,
sob pena
de indevida supressão de instância
.

O recurso
visa reexaminar
decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, na parte em que, ao determinar a interdição de estabelecimento privado destinado ao atendimento de pessoas com dependência química, em funcionamento irregular, assim dispôs.

“
Caso haja pacientes no interior da associação
, sejam eles encaminhados,
às expensas do
Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso, à clínica terapêutica
de referência,
NO PRAZO ACIMA ASSINALADO
, sob pena do pagamento de multa no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais),limitada a 90 (noventa) dias, devendo a Secretaria expedir os ofícios necessários ao cumprimento da ordem judicial”

A controvérsia
restringe-se à aplicação da multa cominatória em hipóteses de recusa voluntária do paciente à transferência, sem prévia autorização judicial para
internação compulsória.

Co
nforme
já destacado na decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar,

a cominação de multa, embora legítima como meio coercitivo (art. 537 do CPC c/c art. 12, § 2o, da Lei 7.347/1985),
não pode incidir quando houver comprovada impossibilidade de cumprimento da ordem judicial por fato alheio à vontade do devedor
.

A documentação acostada aos autos demonstra diligência da Administração quanto às determinações judiciais, incluindo a interdição da entidade e o acolhimento de um dos pacientes, o que afasta a caracterização de inércia ou resistência injustificada.

Não se
pode exigir do ente público providência cuja efetividade dependa da adesão da própria pessoa beneficiada, sobretudo sem autorização judicial para internação compulsória.

O caso concreto demonstra essa situação: enquanto um dos pacientes (Vagner Ferreira dos Santos) foi regularmente acolhido, o paciente Renato Figueiredo dos Santos exerceu seu direito de recusa, optando por não aceitar a transferência para outra instituição
, in
viabilizando o cumprimento da obrigação na ausência de autorização judicial para medida compulsória.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que a multa cominatória deve ser afastada quando houver comprovada impossibilidade de cumprimento por fato alheio à vontade do devedor, a fim de evitar enriquecimento indevido e sanção desproporcional
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA INSTITUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 921.347/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 24/4/2017.)

D
essa forma, mostra-se necessário modular a incidência da multa, a fim de excepcionar os casos em que o não cumprimento decorrer de recusa voluntária do acolhido, circunstância que configura impedimento legítimo e insuperável por parte do ente público.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso na parte em que pretende o redirecionamento da multa cominatória e, no mais,
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a incidência da penalidade diária nas hipóteses em que a transferência do acolhido à clínica terapêutica restar inviabilizada por recusa voluntária do próprio interessado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025